Tribunal: TJSP
Processo: 1055387-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação declaratória de nulidade de edital de convocação e de assembleia geral extraordinária, bem como dos atos e negócios jurídicos dela decorrentes, cumulada com indenizatória, por danos materiais e morais – NULIDADE PROCESSUAL – Alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Autores que não postularam, oportunamente, a produção

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação declaratória de nulidade de edital de convocação e de assembleia geral extraordinária, bem como dos atos e negócios jurídicos dela decorrentes, cumulada com indenizatória, por danos materiais e morais – NULIDADE PROCESSUAL – Alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Autores que não postularam, oportunamente, a produção de outra prova, tendo requerido, antes, de forma expressa, na réplica, a prolação de sentença – Ausência de ofensa ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Comprovação, pela prova documental, de que a assembleia geral extraordinária impugnada foi convocada por mais de um quarto dos condôminos, em conformidade com o disposto no art. 1.355 do Código Civil – Autores que não se desincumbiram, minimamente, do ônus de comprovar as supostas irregularidades e ilegalidades atinentes ao ato convocatório e às deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária impugnada – Impossibilidade de acolhimento dos pedidos de reparação de danos materiais e morais, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil – Sentença confirmada – Recurso improvido.